Tribunal: TJDFT
Processo: 0712768-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALÁRIO. PENHORA. SUSTENTO DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO EMPREGADOR. MEDIDA EFICAZ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se desconhece que, à luz da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possível a penhorabilidade de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, ainda que o valor do salário seja inferior ao limite legal estabelecido pelo art. 833, § 2o, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família.
2. Considerando que a agravante não comprovou o valor dos rendimentos do agravado, não se mostra possível a penhora de percentual sobre o salário deste.
3. A expedição de ofício ao empregador do executado para determinar que informe os rendimentos mensais deste, a fim de que seja analisada a razoabilidade da penhora pretendida, mostra-se como medida eficaz, tendo em vista que a exequente não tem conhecimento da verba salarial do devedor.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.